Tribunal: CARF
Processo: 10380.732918/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.732918/2019-66
ACÓRDÃO
3202-002.371 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 e 135 DO CTN. SÓCIOS E
GESTORES.
A responsabilidade tributária nos moldes dos arts. 124 e 135 do CTN exige
a efetiva caracterização de interesse comum, que a pessoa física seja sócio,
diretor, gerente ou representante da empresa e a demonstração da prática
de atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à
lei, contratos e estatutos.
PIS/COFINS.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.
GLOSA.
MULTA
REGULAMENTAR. CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE
Não houve omissão ou prestação de informação incorreta na apresentação
dos arquivos digitais pelo contribuinte. A negativa de direito sobre o
aproveitamento de créditos resulta na sua glosa e não em multa por
omissão ou informação incorreta, deste modo, não há requisitos
autorizadores para imputação da multa prevista no art. 16 da Lei no 9.779,
de 1999, c/c com inciso II, do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, alterada pela
Lei no 13.670, de 2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rafael Luiz
Bueno da Cunha, que negavam provimento ao recurso voluntário para manter a imputação da
multa prevista no art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, c/c com inciso II, do art. 12 da Lei no 8.218, de
1991, alterada pela Lei no 13.670, de 2018.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.371 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732918/2019-66
2

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
de multa regulamentar pela apresentação da Escrituração Fiscal Digital – Contribuições (EFD-
Contribuições) com informações inexatas, incompletas ou omitidas relativas à Contribuição para o
PIS/Pasep (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) prevista no
art. 16 da Lei no 9.779/99, c/c com inciso II, do art. 12 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991,
alterada pela Lei no 13.670 de 30 de maio de 2018.
A Recorrente tem como atividade principal, de acordo com o CNAE, a de seleção e
agenciamento de mão de obra- prestadora de serviço de agenciamento e locação de mão de obra.
Foram lavrados 03 autos de infrações, sendo que no presente processo tratamos
da imputação de multa regulamentar pela apresentação a entrega da Escrituração Fiscal Digital –
Contribuições (EFD-Contribuições) com informações inexatas, incompletas ou omitidas relativas ao
PIS/COFINS:

O contribuinte adotou o regime de tributação com base no Lucro Real Anual,
fazendo pagamentos do imposto por Estimativa mensal. Em todos os meses dos anos-calendário
2015 e 2016, realizou balanço de suspensão, com ocorrência de prejuízo. Só no ajuste anual é que
reverte o prejuízo, apresentando um pequeno lucro, gerando um imposto a pagar, o qual é
compensado com os retidos na fonte.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.371 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732918/2019-66
3
Em relação ao PIS e COFINS, o contribuinte não realizou a entrega da Escrituração
Fiscal Digital – Contribuições – EFD com os valores zerados, impossibilitando qualquer análise
quanto a composição das bases de cálculo do PIS e da COFINS, decorrentes de suas operações de
aquisição, bem como, em relação aos débitos incidentes sobre as vendas.
Em procedimento fiscal, em 22/04/2019, o contribuinte foi intimado a apresentar a
Escrituração Fiscal Digital – Contribuições – EFD dos anos-calendário 2015 e 2016, bem como, a
composição da base de cálculo por rubrica fiscal do PIS e da Cofins (2015 e 2016).
Somente em 22/10/2019, após sucessivas prorrogações de prazo, transmitiu as EFD,
porém com créditos vultosos de PIS e Cofins em relação as empresas de prestação de serviço.
Posteriormente, depois de intimado, ao apresentar a EFD-Contribuições preenchida
em todos os meses dos anos-calendários 2015 e 2016, a multa foi reduzida para 75% da original
pela autoridade fiscal, com base no parágrafo único, inciso II do artigo 12 da lei acima citada.
Constatou-se também a tomada de créditos decorrentes da cessão de mão de obra
terceirizada paga à pessoa jurídica, com base no inciso I do art. 3o da Lei 10.833/2003.
Por entender como indevida a tomada dos respectivos créditos, tais dispêndios
foram glosados, bem como, também foi incluído no polo passivo dessas autuações, como
responsável tributário solidário: o Sr. Paulo Aragão de Almeida, CPF no 200.024.594-34, sócio-
administrador.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 7a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Juiz de Fora/MG,
formalizada através do acórdão 09-75.050, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA POR INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Aplica-se a multa regulamentar por infração à legislação tributária quando
o contribuinte, obrigado à transmissão da Escrituração Fiscal Digital – EFD-
Contribuições – para o Sistema Público de Escrituração Digital – Sped –, o
faz com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DIRETORES,
GERENTES
OU
REPRESENTANTES.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a contribuinte, pelos créditos
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.371 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732918/2019-66
4
tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de
infração, lavrado por autoridade competente, atende a todos requisitos
legais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
perícia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual, em sua
defesa, insurge-se contra a imputação da multa regulamentar, pugnando pelo cancelamento da
autuação.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da Diligência Fiscal
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.371 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732918/2019-66
5
Pugna a Recorrente pela conversão do pleito em diligência fiscal, bem como,
apresenta quesitos.
No entendimento daquela autoridade, ratificado pelo julgador de piso, os
custos/despesas cujos créditos descontados foram glosados não constituem insumos e/ ou não
são essenciais nem relevantes ao desenvolvimento de sua atividade econômica da recorrente.
Da sua análise, mais especificamente do voto condutor, consta expressamente as
rubricas cujos créditos tiveram suas glosas mantidas e os respectivos fundamentos.
O despacho decisório e a decisão recorrida foram proferidos, ambas as decisões
permitiram à recorrente exercer seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as
autoridades julgadoras de primeira e segunda instância.
Outrossim, trata-se de pedido desnecessário, tendo em vista que o julgamento
nesta fase recursal levará em conta o conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR.
Assim, entendo ser prescindível a realização de nova diligência fiscal por estarem
presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção desta relatora, sobretudo,
indubitavelmente, o deferimento de nova diligência comprometerá a celeridade do processo e,
por consequência, prejudicar a própria Recorrente.
Neste tópico recursal, rejeito a preliminar de conversão do presente julgamento em
diligência. Por isso, a indefiro.

1.2- Da alegação de nulidade por vício material na constituição do crédito
tributário- inclusão do ISS na base de cálculo das contribuições
Alega a Recorrente a existência de vício insanável na constituição do crédito
tributário pela inclusão do ISS na base cálculo das contribuições.
Todavia, tal alegação não merece prosperar.
O ato administrativo da constituição do crédito tributário de ofício está
devidamente motivado, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.371 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732918/2019-66
6
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por vício material do ato administrativo é equivocada, não encontrando amparo
legal.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.371 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732918/2019-66
7
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa. Tanto é verdade que
o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Desse modo, as conheço, porém, afasto a preliminar arguida.
Enfrentada as questões preliminares, passamos a análise do mérito do presente
recurso.

II- DO MÉRITO
2.1- Da solidariedade
Conforme já relatado também foi incluído no polo passivo dessas autuações, como
responsável tributário solidário: o Sr. Paulo Aragão de Almeida, CPF no 200.024.594-34, sócio-
administrador.
Alega “PAULO”, em sua peça recursal, inicialmente, que houve equivocado em
prego, pela fiscalização, dos arts. 124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional, pois o
mero inadimplemento de tributo não justifica, por si só, a caracterização da hipótese de
responsabilização do sócio prevista no art. 135, III do Código Tributário Nacional, assim como
inexiste nos autos a comprovação do interesse comum para fins de aplicação do art. 124 do
mesmo diploma legal.
Entendo assistir razão o Sr. Paulo, aqui ora, segundo Recorrente.
A responsabilidade tributária nos moldes dos arts. 124 e 135 do CTN exige a efetiva
caracterização de interesse comum, que a pessoa física seja sócio, diretor, gerente ou
representante da empresa e a demonstração da prática de atos dolosos contrários ao interesse do
contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos. O que não se demonstrou nos presentes
autos.
Segundo o art. 146, III da Constituição Federal, cabe à lei complementar disciplinar
normas gerais de direito tributário. Na parte que nos interessa, cumprindo este comando, temos o
art. 135 do Código Tributário Nacional que assim dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.371 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732918/2019-66
8
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Observamos que a citada norma ao disciplinar o instituto da responsabilidade
tributária limita sua aplicação àqueles que estejam na direção, gerência ou representação da
pessoa jurídica e tão somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos; estamos então diante de uma responsabilização decorrente de uma
conduta contrária aos interesses da pessoa jurídica, justificando a responsabilização pessoal da
pessoa física.
A responsabilidade solidária de sócio por dívidas tributárias da sociedade só pode
ser imposta quando presentes os requisitos do art. 135 do CTN, qual seja, quando os créditos
tributários sejam "resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos".
Entretanto, compulsando-se os autos, não há a descrição de uma específica
conduta dolosa a ensejar a responsabilidade pessoal do sócio-gerante- o Sr. Paulo.
Conforme defende a doutrina o art. 135 do CTN, nos dizeres do Professor Renato
Lopes Becho (in “Responsabilidade Tributária de Terceiros”, 1a ed. – 2014, p. 90), citando a Jurista
Misabel Derzi, “o art. 135 exige dolo do responsável para imputação da responsabilidade pessoal
decorrente da obrigação tributária.”
Discorrendo sobre citado art. 135, o Professor Hugo de Brito Machado, em sua obra
“Comentários ao Código Tributário Nacional” (Atlas, 2004), destaca:
“Dessa forma, os diretores e sócios-gerentes apenas podem ser
responsabilizados, nos termos do art. 135 do CTN, quando atuem fora dos
limites de sua competência. Essa atuação, obviamente, é aquela que se dá
com infração das normas que limitam essa competência, que são
exatamente a lei societária, o contrato social ou os estatutos. Também
chegaremos a essa conclusão através de um exame detido na legislação
comercial, que, já dissemos, não difere substancialmente das disposições
específicas do CTN. O artigo 10 da lei das Sociedades por Quotas determina
a responsabilidade pessoal do sócio-gerente por atos praticados com
violação do contrato ou da lei. O ‘contrato’, no caso, não é um contrato de
mútuo, ou de compra e venda. É o contrato social. Da mesma maneira, a
‘lei’ referida no dispositivo não é qualquer lei, mas a lei análoga ao
contrato social, qual seja, a lei societária. Essa é a lição de Fran Martins, e
de Amador Paes de Almeida.
Sendo assim, a violação da lei societária pode ocorrer, dando azo à
responsabilização do sócio-gerente ou diretor, em dois momentos
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.371 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732918/2019-66
9
distintos. O primeiro, quando o fato gerador é praticado pelo diretor ou
sócio-gerente fora de suas funções, extrapolando os limites impostos pelos
atos constitutivos ou pela lei societária. É o caso, por exemplo, do sócio-
gerente que realiza operação mercantil vedada pelo contrato social. O
segundo, quando embora o fato gerador tenha sido realizado pela pessoa
jurídica, a dívida tributária não for adimplida em virtude de ato contrário à
lei societária praticado pelo diretor ou sócio-gerente, como é o caso de
liquidação irregular da sociedade, do desvio de recursos desta para a
pessoa natural do diretor, ou quaisquer outros atos que, no dizer de
Misabel Abreu de Machado Derzi, embora praticados em nome do
contribuinte, são contrários aos seus interesses.”

Portanto, para fins de caracterização da responsabilidade tributária nos moldes do
art. 135 do CTN se faz necessária a demonstração dos elementos: efetiva classificação da pessoa
física como o sócio, diretor, gerente ou representante da empresa; a prática de atos dolosos
contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos, destacando que
aqui não se trata de mera violação à lei tributária referente ao tributo que deixou de ser
adimplido, e sim de violação à lei que traça diretrizes relacionadas ao exercício do cargo de gestão.
Já a responsabilidade com base no art. 124 do CTN, exige o interesse comum do
agente na prática do fato gerador.
Todavia, a responsabilidade solidária por interesse comum, na forma do inciso I do
art. 124 do CTN, aplica-se às pessoas que tenham realizado, conjuntamente, o fato gerador do
tributo, não sendo o interesse econômico suficiente para caracterizar o interesse comum, sendo
necessário a comprovação do interesse jurídico, decorrente de uma atuação comum ou conjunta
na situação que constitui o fato gerador, o que não se tem demonstrado.
Assim, para caracterização da responsabilidade solidária, nos interessa no presente
caso a caracterização e infração à lei e a demonstração do interesse comum, situações não
presentes no lançamento fiscal.
Com a devida vênia, não há como concordar com o julgador de piso. Inicialmente,
sobre o art. 124 do CTN, convém repetir os seus termos:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.”
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.371 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732918/2019-66
10

A solidariedade fundada no artigo 124, I, do CTN pressupõe prévio enquadramento
da situação fática em uma hipótese legal de responsabilidade tributária. O interesse comum
exigido pela lei não é o simples interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível.

Por isso, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
responsabilidade tributária solidária e pessoal imputada ao Sr. Paulo Aragão de Almeida, sócio-
gerente, CPF no 200.024.594-34.

2.2- Da imputação da multa regulamentar na EFD- Contribuições
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de
Infração para exigência de multa regulamentar pela apresentação da Escrituração Fiscal Digital –
Contribuições (EFD-Contribuições) com informações inexatas, incompletas ou omitidas relativas à
Contribuição para o PIS/Pasep (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) prevista no art. 16 da Lei no 9.779/99, c/c com inciso II, do art. 12 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991, alterada pela Lei no 13.670 de 30 de maio de 2018.
A Recorrente tem como atividade principal, de acordo com o CNAE, a de seleção e
agenciamento de mão de obra- prestadora de serviço de agenciamento e locação de mão de obra.
O contribuinte adotou o regime de tributação com base no Lucro Real Anual,
fazendo pagamentos do imposto por Estimativa mensal. Em todos os meses dos anos-calendário
2015 e 2016, realizou balanço de suspensão, com ocorrência de prejuízo. Só no ajuste anual é que
reverte o prejuízo, apresentando um pequeno lucro, gerando um imposto a pagar, o qual é
compensado com os retidos na fonte.
Em relação ao PIS e COFINS, o contribuinte realizou a entrega da Escrituração Fiscal
Digital – Contribuições – EFD com os valores zerados, impossibilitando qualquer análise quanto a
composição das bases de cálculo do PIS e da COFINS, decorrentes de suas operações de aquisição,
bem como, em relação aos débitos incidentes sobre as vendas.
Em procedimento fiscal, em 22/04/2019, o contribuinte foi intimado a apresentar a
Escrituração Fiscal Digital – Contribuições – EFD dos anos-calendário 2015 e 2016, bem como, a
composição da base de cálculo por rubrica fiscal do PIS e da Cofins (2015 e 2016).
Somente em 22/10/2019, após sucessivas prorrogações de prazo, transmitiu as EFD,
porém com créditos vultosos de PIS e Cofins em relação as empresas de prestação de serviço.
Posteriormente, depois de intimado, ao apresentar a EFD-Contribuições preenchida
em todos os meses dos anos-calendários 2015 e 2016, a multa foi reduzida para 75% da original
pela autoridade fiscal, com base no parágrafo único, inciso II do artigo 12 da lei acima citada.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.371 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732918/2019-66
11
Neste ponto, alega a Recorrente ocorrência de espontaneidade, por isso entende
ela ser passível o afastamento da multa regulamentar imputada.
Entendo assistir razão a Recorrente, pois não se verifica os pressupostos da
materialidade de aplicação da multa, pois a maneira como foi formalizado o creditamento não
caracterizou o tipo apto à subsunção de incidência da penalidade.
Explico.
Prevê o artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, regulamentado pelos
artigos 11 e 12 da Lei no 8.212/1991, a imputação de multa regulamentar pelo cumprimento das
obrigações acessórias com incorreções ou omissões.
Veja-se que, a imputação da multa regulamentar se dá pela apresentação
declaração, demonstrativo ou escrituração digital com incorreções ou omissões. Todavia, a
Recorrente prestou informações na EFD-Contribuições, o que no meu entender, demonstra a
espontaneidade da Recorrente para prestação a informação.
Sendo assim, não vislumbro nos autos pressupostos de materialidade para
imputação da referida penalidade, pois os créditos aproveitados pela Recorrente decorreram da
revisão de apurações anteriormente formalizadas por ela perante à RFB.
Trata-se de uma questão de direito, pois caso entenda a fiscalização que a
contribuinte não faz jus a tomada de créditos das contribuições, cabia à autoridade fiscal glosar a
tomada de crédito indevida, que é materialização da ausência do direito pleiteado, não cabendo,
portanto, concomitantemente, a glosa e a aplicação da multa, como aconteceu no presente caso.
Neste sentido, não há requisitos autorizadores para manutenção da multa
regulamentar imputada prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/91, por isso, voto por dar provimento
ao presente tópico recursal para cancelar a multa regulamentar imputada prevista no art. 12, II, da
Lei 8.218/91.

Por isso, dou provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 988
DF CARF MF
Original